Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PENSIONAMENTO SUPERIOR A UMA DÉCADA. ALIMENTANTE. ASSUNÇÃO DE NOVA FAMÍLIA, AUMENTO DA PROLE E PROBLEMAS DE SAÚDE. QUEDA NA REMUNERAÇÃO. REPERCUSSÃO NAS POSSIBILIDADES. Na fixação do encargo alimentar, devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Desse modo, eixo norteador do tema que é, deve o binômio necessidades e possibilidades ser observado tanto na fixação dos alimentos quanto nas hipóteses de sua revisão ou exoneração. Comprovada a alteração da situação financeira do alimentante, de maneira a comprometer o cumprimento da obrigação de efetuar o pagamento dos alimentos anteriormente fixados para sua ex-esposa, o acolhimento do pedido exoneratório, com a liberação do devedor do encargo, é medida que se impõe.